Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-37.2022.8.11.0029
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001837-37.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CLARICE PEREIRA CHAVES - CPF: 362.612.971-34 (RECORRENTE), JAINE VIEIRA DE FREITAS - CPF: 033.908.562-26 (ADVOGADO), MARINA ROSA DA SILVA - CPF: 006.480.561-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – JUNTADA APENAS DE
SELFIE
– CONVERSAS DE
WHATSAPP
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 6º, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.

2.

É indevida a imputação de contratação e descontos de cartão de empréstimo consignado, sem a comprovação de que tal informação restou clara no momento da contratação.

3.

Ademais, restando claro que a pretensão do consumidor seria diversa da imputada pelo fornecedor, não há se falar em legalidade dos descontos.

4.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

5.

Havendo a comprovação de que fora imputada uma contratação que o consumidor não solicitou, mesmo após reclamação administrativa, resta caracterizado o dano moral indenizável, bem como o dever de restituição em dobro do dano material.

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente o pedido inicial
.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a presente demanda.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, a fim de manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Isso porque, em contraprova, a instituição demonstra a efetiva pactuação realizada eletronicamente (biometria facial) e cujos termos foram devidamente anuídos, ainda, prova de transferência dos valores. Em destaque:

Eu MARIA CLARICE PEREIRA CHAVES , CPF 362.612.971-34, autorizo o INSS/DATAPREV a disponibilizar as informações abaixo indicadas para apoiar a contratação/simulação de empréstimo consignado/cartão consignado de benefícios do INSS para subsidiar a proposta pelo Banco Credor.

A sentença assim delineou:

“Isso porque, a relação jurídica restou comprovada, diante da apresentação de contrato, acompanhado de documento pessoal e reconhecimento facial (Id. 106265441 e Id. 106265445), recibos de transferência (Id. 106265447 e Id. 106265452), demonstrativos de operações bancárias (Id. 106265454 e 106265457).

Conforme se infere nos documentos acostados aos autos, o débito é oriundo do negócio jurídico devidamente ajustado entre as partes, de modo que a sanção civil ao pagamento em dobro por cobrança judicial não restou caracterizada, ante a legalidade dos descontos.”

Não há, no entendimento deste Vogal, mácula ou vício de consentimento a desconstituir a documentação.

Nessa intelecção, o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.

(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Por consequência, arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023